Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ARTIGOS 23, III E 39 DA LEI DE LOCAÇÕES.
1 – Inversão do Ônus da prova. Art. 1015, inciso XI e art. 373, caput, do Código de Processo Civil. O art. 373 do CPC impõe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades do caso concreto, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, dando à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2 – Contrato de locação. Data da devolução do bem. Ônus da prova. A restituição do imóvel ao locador constitui o marco final para o reconhecimento da responsabilidade do locatário pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos sobre o imóvel locado. A simples desocupação do imóvel pelo locatário é irrelevante para a modificação de seus deveres contratuais, caso a medida não seja seguida da efetiva entrega das chaves, realizada de acordo com previsão contratual. Nesse contexto, como regra, o ônus da prova da desocupação do bem e da respectiva entrega das chaves recai sobre a locatária, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 23, inciso III, e 39, ambos da Lei de Locações. Inviável a inversão do ônus da prova para exigir demonstração de fato negativo.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
lp